Tribunal: TJDFT
Processo: 0753541-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DA MEDIDA. DETRAÇÃO E JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O disposto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 visa conferir força à medida protetiva, atuando como elemento dissuasório para o seu descumprimento, bastando a presença do réu em local do qual deveria se afastar.
2. Havendo prova da materialidade e da autoria do crime, não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade em prol do recorrente, a condenação é medida que se impõe.
3. A análise acerca do cabimento da detração penal compete ao Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva, não podendo ser feito em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
4. O pleito de concessão de gratuidade de justiça deve ser feito perante o Juízo das Execuções Penais no momento oportuno.
5. Recurso conhecido e não provido.